Tribunal: STF
Processo: ARE 1597620
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Ministério Público Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RADIODIFUSÃO. VIOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 25% DE PUBLICIDADE NA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA. RECEPÇÃO DA LEI 4.117/1962 PELA CF/88. CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES AINDA É A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA. ADI 561 MC/DF. APLICAÇÃO DIRETA DA PENA DE CASSAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. DESCABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 927, CC/2002. PRECEDENTES. AGRAVO RETIDO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Agravo retido conhecido, posto que reiterado em apelação. 2. A preliminar de ilegitimidade ativa ad causam merece ser afastada, uma vez que os arts. 5º, V, "a", e 21, ambos da Lei n.° 7.347/85, c/c o art. 82, IV, da Lei n.° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) legitimam as associações para propor Ações Civis Públicas. 3. Outrossim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva de Shop Tour TV Ltda, visto que há unidade de condutas entre as rés, bem assim litisconsórcio necessário entre elas, nos termos do art. 47 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação. 4. No que tange à ausência de provas a embasarem a condenação e a alegada "indevida inversão do ônus da prova" acerca da extrapolação do limite de 25% de publicidade na programação, não assiste razão aos apelantes. 5. A produção de prova foi suficiente para formação da cognição do magistrado, visto que a União, por meio do Ministério das Comunicações, trouxe aos autos documentos acostados às fls. 514/642, em que constam processos administrativos de apuração de infração instaurados para a verificação das irregularidades apontadas. Tais processos contém, inclusive, degravação da programação das rés, em que se comprova o quanto alegado pela autora na inicial. 6. Em relação à rejeição genérica dos Embargos de Declaração, também não assiste razão aos apelantes, vez que a sentença embargada não contém as hipóteses descritas no art. 535 do CPC/73. 7. Quanto à alegação de que o Código Brasileiro de Telecomunicações foi recepcionado apenas no que toca a seus aspectos "conceituais" e se encontra defasado, tal matéria já foi apreciada por esta Corte e pelo e. STF e não comporta provimento. 8. O Acórdão proferido na ADI 561 MC/DF pela Corte Constitucional é bastante claro ao reconhecer que a Lei n.° 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações) foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em seus aspectos gerais e "ainda configura o estatuto jurídico básico disciplinador dos serviços de telecomunicações". 9. Não há que se falar, pois, em não recepção de tal instituto pela Constituição Federal. Nem se diga que o ordenamento jurídico pátrio não acompanhou a evolução dos meios de comunicação e da produção de conteúdo televisivo. 10. Com efeito, seis anos após o julgamento da referida ADI entrou em vigência a Lei n.° 12.485/2011, que normatizou a comunicação audiovisual de acesso condicionado, incluindo dispositivos que regulam sua publicidade e os chamados "infomerciais". 11. Referida lei preconiza que os canais de acesso condicionado também têm o dever de respeitar o limite de 25% de publicidade comercial em sua grade horária, com exceção dos canais exclusivos de publicidade comercial, de vendas e de infomerciais. 12. Dito isso, há que se delimitar a questão controvertida nos autos: o conteúdo veiculado sob a forma de acesso condicionado está abrigado pela exceção do parágrafo único do artigo 24 da Lei n.° 12.485/2011. O conteúdo de publicidade comercial veiculado nas transmissões de radiodifusão em sinal aberto, que é o objeto dos autos, continua com a publicidade limitada aos 25% estabelecidos pela Lei n.° 4.117/1962. 13. No que concerne à pena de cassação da concessão estabelecida na sentença para a hipótese de descumprimento do limite de publicidade, assiste razão às apelantes. 14. Ocorre que a Lei n.° 4.117/1962 prevê expressamente as hipóteses e condições para aplicação da pena de cassação da concessão. 15. Como se vê, não há previsão de aplicação de pena de cassação diretamente para a hipótese de descumprimento do art. 124 da Lei 4.114/62. Aliás, para a hipótese em testilha sequer é possível a aplicação direta da pena de cassação antes da prévia aplicação da pena de suspensão prevista no art. 63 da referida norma de regência. 16. Apenas na hipótese de reincidência na infração de desrespeito ao limite de publicidade anteriormente punida com suspensão (art. 64, "a" da Lei 4.114/62), ou na ausência de correção tempestiva da infração motivadora da suspensão anteriormente imposta (art. 64, "e", da indigitada norma), é possível a aplicação da pena de cassação da concessão. 17. Destarte, merece reforma a r. sentença na parte em que estabeleceu punição direta em desrespeito à gradação prevista em lei. 18. Quanto à alegada ausência de dano moral coletivo, igualmente assiste razão às apelantes. 19. Apesar de ter havido apuração pelo Ministério das Comunicações de desrespeito ao limite de 25% de publicidade comercial na grade horária das rés, a autora não logrou demonstrar, nem com os documentos acostados nos autos, nem com sua argumentação, qual seria o efetivo dano moral experimentado pela coletividade. 20. Muito embora in abstrato o dano moral coletivo seja reconhecível pelo magistrado, no caso em comento não restaram configuradas as hipóteses de responsabilidade civil previstas no Código Civil. 21. Ressalto, neste quesito, os entendimentos adotados pelo c. STJ, que já decidiu tanto pela incompatibilidade entre o dano moral e a transindividualidade do direito tutelado na Ação Civil Pública, quanto pelo pontual cabimento de indenização por dano moral coletivo em casos específicos. 22. Não obstante parte da jurisprudência do c. STJ admita em determinados casos a existência de dano moral coletivo "transindividual" (com sujeito passivo indeterminável e ofensa e reparação indivisíveis), é sempre necessária a demonstração de todos os requisitos para configuração da responsabilidade civil (dano, culpa e nexo de causalidade), como disposto no art. 927 e ss., do Código Civil. 23. Assim, não demonstrado pela parte o dano causado (seja ele sofrimento, ou mesmo prejuízo à moral ou à imagem da coletividade), tampouco o nexo de causalidade entre conduta das rés e o suposto dano moral, impossível reconhecer a existência de dever de indenizar. 24. Por fim, não comporta provimento o reexame necessário, submetido em razão da condenação da União no dever de fiscalizar, porquanto demonstrada a omissão da Administração Pública na fiscalização, que só veio a ocorrer no curso do processo. 25. Assim, uma vez evidenciada a ocorrência de descumprimento do art. 124 do Código Brasileiro de Telecomunicações pelas concessionárias rés bem como a omissão da União na fiscalização, é de rigor: (I) a manutenção da condenação das concessionárias rés à readequação de sua grade de programação no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação gradativa das sanções previstas na Lei 4.114/62, com respeito ao devido processo legal e aos critérios previstos na referida norma de regência, assim como (II) a manutenção da condenação da União no dever de fiscalizar o integral cumprimento da medida na forma da Lei de regência. 26. Com a reforma parcial da r. sentença e consequente sucumbência da associação autora na maior parte de seus pedidos, há de ser afastada a condenação dos réus na verba honorária. Ressalto que, não havendo litigância de má-fé, é descabida a condenação da parte autora em honorários advocatícios, por força do art. 17 da Lei 7.347/85.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos V e X, XXXII e XXXV; 21, inciso XII, alínea a; 37, § 6°; 127, 129, inciso III; 221 e 223 da Constituição Federal.
Defende o recorrente que, 

“Ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, é evidente a ocorrência de dano moral coletivo em razão da extrapolação do limite de 25% da grade de programação das emissoras rés com publicidade. A propósito, no REsp 1.517.973/PE, o colendo Superior Tribunal de Justiça condenou emissora de TV a pagar indenização por dano moral coletivo, por exibir programa de TV no qual crianças e adolescentes eram alvo de humilhações. Segundo o acórdão, a jurisprudência predominante do STJ admite a possibilidade de condenação por dano moral coletivo, considerando-o categoria autônoma de dano para cujo reconhecimento não se fazem necessárias indagações acerca de dor psíquica, sofrimento ou outros atributos próprios do dano individual. De acordo com o Ministro Luis Felipe Salomão, ‘o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, 'sua configuração decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade’.”

Afirma que, “tendo em vista a infringência a dispositivos da Lei 4.117/1962, que provocou evidentes prejuízos transindividuais e socialmente impactantes, impõe-se a modificação do acórdão recorrido e a procedência do presente recurso extraordinário, para condenar as emissoras rés a ressarcirem o dano moral coletivo”.
Pede, ao final, o provimento do apelo extremo “para que esse egrégio Supremo Tribunal Federal reconheça a violação aos dispositivos constitucionais apontados e restabelece a condenação em indenização por danos morais coletivos/difusos”.
Decido.
Anote-se, inicialmente, que a vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada por Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social pleiteando a procedência da ação para 

“c) a concessão de TUTELA ANTECIPATÓRIA para: 1) determinar que as empresas rés providenciem a adequação imediata de sua programação, respeitando o limite legal de publicidade em 25% (vinte e cinco por cento) da programação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 2) determinar, desde logo que, em caso de descumprimento da adequação no prazo acima descrito, a cassação das concessões para radiodifusão das emissoras -rés pelos fundamentos ora apresentados; 3) ordenar que o órgão competente da União (Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações) proceda, de imediato, o monitoramento da programação das emissoras rés, para que elas não voltem a ofender os preceitos ora apontados, aplicando as sanções previstas em lei, em caso de descumprimento;
d) a condenação das emissoras rés ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, devendo esta ser fixada no valor relativo a 1% (um por cento) do faturamento bruto das emissoras para o ano de 2006; 
(...)
g) a confirmação, ao final, da tutela antecipatória requerida;”

O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu parcial provimento às apelações para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos amparado nos seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:

“(...)
Quanto à alegada ausência de dano moral coletivo, igualmente assiste razão às apelantes. 
Apesar de ter havido apuração pelo Ministério das Comunicações de desrespeito ao limite de 25% de publicidade comercial na grade horária das rés, a autora não logrou demonstrar, nem com os documentos acostados nos autos, nem com sua argumentação, qual seria o efetivo dano moral experimentado pela coletividade. 
Muito embora in abstrato o dano moral coletivo seja reconhecível pelo magistrado, no caso em comento não restaram configuradas as hipóteses de responsabilidade civil previstas no Código Civil. 
Ressalto, neste quesito, os entendimentos adotados pelo c. STJ, que já decidiu tanto pela incompatibilidade entre o dano moral e a transindividualidade do direito tutelado na Ação Civil Pública, quanto pelo pontual cabimento de indenização por dano moral coletivo em casos específicos:
(...)
Não obstante parte da jurisprudência do c. STJ admita em determinados casos a existência de dano moral coletivo "transindividual" (com sujeito passivo indeterminável e ofensa e reparação indivisíveis), é sempre necessária a demonstração de todos os requisitos para configuração da responsabilidade civil (dano, culpa e nexo de causalidade), como disposto no art. 927 e ss., do Código Civil.
Assim, não demonstrado pela parte o dano causado (seja ele sofrimento, ou mesmo prejuízo à moral ou à imagem da coletividade), tampouco o nexo de causalidade entre conduta das rés e o suposto dano moral, impossível reconhecer a existência de dever de indenizar.”

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assaltos em agência bancária. Emissão automática de comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) a todos os empregados presentes. Dano moral coletivo. Reexame do conjunto fático probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 279 e 282/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que desproveu recurso de revista. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.460.51/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/02/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.269/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.256.343/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/07/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente